Tribunal: TJDFT
Processo: 0713647-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713647-85.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME EMBARGADO: UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2022 17:03:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator